Tribunal: TJMT
Processo: 1016623-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016623-13.2021.8.11.0000
Impetrantes: Fabio Celestino da Silva e outro
Paciente: Wirke Darlond Dourado Duarte Campos
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e receptação, prisão esta que foi convertida em preventiva na audiência de custódia.
Aduzem que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Entretanto, sustentam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo os seus entendimentos, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Ressaltam os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e família constituída, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Ademais, aduzem que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e vedou o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 101893964).
Acostaram documentos (Ids. 101893967 a 101893966).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1017378-71.2020.8.11.0000 (certidão contida no Id. 101906490), momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, que é reincidente em crime doloso e responde a outros processos criminais.
Na mesma ocasião, consignou-se que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública e que os supostos predicados pessoais favoráveis do insurgente não afastam a necessidade da custódia preventiva.
Por outro lado, extrai-se da sentença contida no Id. 101893980, pp. 14-19, que o beneficiário foi condenado pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na sentença, imponde-lhe o magistrado de primeiro grau as penas definitivas de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária, momento em que foi mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.
Nesse contexto, a princípio, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.
Finalmente, urge consignar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.
Conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, de modo que, a princípio, no caso concreto estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator